Tribunal: TJMT
Processo: 1000887-49.2020.8.11.0077
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1000887-49.2020.8.11.0077 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
ADMILSON LUIZ
DOUGLAS DA SILVA
GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS
JUNIOR GONZAGA DA SILVA
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
ADMILSON LUIZ
DOUGLAS DA SILVA
GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS
JUNIOR GONZAGA DA SILVA
HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES
JOELSON SOUZA FARIAS
Vistos,
Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1000887-49.2020.8.11.0077), que condenou ADMILSON LUIZ, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA por tráfico de drogas [com emprego de arma de fogo] e resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 778 (setecentos e setenta e oito) dia-multa, em regime inicial fechado – art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, § 1o, do CP, c/c art. 69 –, absolveu HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS de tráfico de drogas [com emprego de arma de fogo] e resistência qualificada [pelo ato não ter sido executado] – art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei no 11.343/2006 e art. 329, § 1o, do CP, c/c art. 69 – e absolveu todos de associação para o tráfico – art. 35 da Lei no 11.343/2006 - (fls. 2.154/2.176).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE sustenta que haveria provas de que: 1) todos os apelados “se associaram para o transporte de 302,910kg de cocaína e 312,48kg de cannabis sativa L, carga avaliada em aproximadamente R$ 8 milhões”; 2) os apelados JOELSON SOUZA FARIAS e HELDER LUIS RODRIGUES DE ALMEIDA NANTES praticaram o tráfico de drogas.
Requer o provimento para condenar todos os apelantes por associação para o tráfico, os apelantes HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES e JOELSON SOUZA FARIAS também por tráfico de drogas e resistência qualificada (fls. 2.115/2.124).
DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA afirmam que: 1) não teriam efetuado disparos de arma de fogo e empreenderam fuga como forma de autodefesa, razão pela qual a resistência não estaria caracterizada; 2) as penas-bases teriam sido elevadas mediante fundamentação inidônea e de forma exacerbada; 3) fariam jus a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; 4) “não houve nenhuma violência praticada contra os policiais militares, o que afasta a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006”; 5) fazem jus ao cumprimento das penas em regime semiaberto.
Requerem o provimento para serem absolvidos da resistência, reduzidas as penas do tráfico de drogas e estabelecido o regime inicial semiaberto.
Incidentalmente, pedem para recorrerem em liberdade (fls. 2.057/2.088).
ADMILSON LUIZ aduz que: 1) “no local do fato não foi apreendida nenhuma arma de fogo, tampouco munições dos acusados”, a afastar a causa de aumento do tráfico de drogas com emprego de arma de fogo; 2) preencheria os requisitos da minorante do tráfico privilegiado.
Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas do tráfico de drogas e, aplicada a detração do tempo de prisão preventiva, seja estabelecido o regime inicial semiaberto (fls. 2.046/2055).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE, HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES, DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS, JUNIOR GONZAGA DA SILVA, ADMILSON LUIZ e JOELSON SOUZA FARIAS (fls. 2.189/2.214, fls. 2.216/2.232, fls. 2.234/2.260 e fls. 2.273/2.283)
Quanto ao pedido incidental dos apelantes DOUGLAS DA SILVA, GUILHERME RODRIGO POIQUI RAMOS e JUNIOR GONZAGA DA SILVA, o Juízo singular negou o direito de apelarem em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada no transporte de 302,910kg (trezentos e dois quilogramas e novecentos e dez centigramas) de pasta base de cocaína, 312,48kg (trezentos e doze quilogramas e quarenta e oito centigramas) de skank e 19,71kg (dezenove quilos e setenta e uma centigramas) de ácido bórico, em região de fronteira com a Bolívia.
O transporte de mais de 600kg (seiscentos quilos) de pasta base de cocaína, skank e ácido bórico, justifica a constrição cautelar, conforme posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, RHC no 133.153/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 21.9.2020; TJMT, Enunciado Criminal 25).
Não bastasse, o apelante DOUGLAS DA SILVA responde a ação penal por lesão corporal no ambiente doméstico (PJe 1o grau 0001115-51.2014.811.0077) ao passo que o apelante JUNIOR GONZAGA DA SILVA por disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e ameaça [duas vezes] e receptação (PJe 1o grau N.U 1000751-52.2020.8.11.0077; N.U 1000528-02.2020.8.11.0077 e 0000420-58.2018.811.0077), a caracterizar reiteração delitiva.
Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade se o agente permaneceu segregado durante a persecução criminal e estão presentes os motivos para a custódia preventiva (RHC no 102.291/RN - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 26.9.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO